Tribunal: CARF
Processo: 11128.000417/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000417/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
MULTA
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de
informações relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do
agente marítimo; (ii) ausência de ilegalidade e falta de tipificação; (iii) ocorrência de denúncia
espontânea.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento ao pleito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000417/2011-13
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000417/2011-13

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
em síntese,
(i)
em
preliminar:
ilegitimidade
passiva,
impossibilidade
de
responsabilização do agente marítimo em razão da estrita legalidade
e diferenças entre o agente marítimo e de carga ;
(ii)
no mérito: revogação dos dispositivos tidos como violados pela IN
RFB no. 1473/2014; inexistência de previsão legal para a autuação
de retificações extemporâneas de informação sobre veículo e cargas
e ausência de tipicidade da conduta autuada; ocorrência de denúncia
espontânea; inexistência de embaraço à fiscalização; necessidade de
relevação da multa, conforme art. 736 do Decreto no 6.759/09, tendo
em vista a boa-fé da recorrente e a ausência de prejuízo ao Erário;
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como relatado, a recorrente sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva. No
mérito, vários são os pontos levantados pela recorrente.
Compulsando os autos - vide fls. 53 a 58 -, observa-se que o sujeito passivo
apresentou solicitação de desbloqueio dos manifestos eletrônicos 2110502397408,
2110502387416, 2110502397424, 2110502387432, 2110502397440, vinculados à escala no.
10000409160, tendo em vista que os manifestos teriam sido alterados após o prazo. No extrato
dos manifestos (fls. 54 a 58), verifica-se que eles foram vinculados inicialmente, em
25/11/2010, às escalas nos. 10000408945 e 10000408970. Em 10/12/2010, houve a vinculação
dos manifestos às escalas nos. 10000409160 e 10000409143.
Não há, nos autos, documentos que informem as datas de atracação do navio nos
portos nacionais e suas escalas. Tais informações mostram-se fundamentais para sabermos se
há, como apontou a autuação, prestação de informação intempestiva – vinculação
extemporânea dos referidos manifestos às escalas -, ou alteração/retificação de informações
anteriormente prestadas de forma tempestiva – como defende a recorrente.
Destarte, tendo em vista que a controvérsia gira, essencialmente, em torno da
questão de saber se houve (ou não) prestação intempestiva de informação – vinculação
intempestiva de manifestos às escalas ou alteração/retificação de vinculação feita anteriormente
dentro do prazo -, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
1. Informar quando ocorreram as atracações nas diferentes escalas e quando se deram
as vinculações dos manifestos às escalas – incluindo as informações originais e
retificadoras -, esclarecendo as razões do bloqueio que resultou na autuação objeto do
presente processo.
2. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer - como, por exemplo, cópias de extratos com detalhes de escalas,
relatórios e/ou extratos com detalhamento de manifestos e conhecimentos eletrônicos,
telas de sistemas com histórico de bloqueios, retificações, etc.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000417/2011-13

3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital